Tribunal: TJBA
Processo: 8043557-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043557-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: L. V. S. D. C. e outros Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER DO NAT-JUS QUE NÃO TÊM CARÁTER VINCULANTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE RESPONSÁVEL PELA SAÚDE DA AUTORA. RECORRENTE DIAGNOSTICADO(A) COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RELATÓRIO MÉDICO QUE DESCREVE IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. INCAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. TEMA 1161 DO STF. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR ESSA VIA RECURSAL MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este recurso de Agravo de Instrumento nº 8043557-46.2024.8.05.0000, sendo Agravante L. V. S. C, representado por MÁRCIA CRISTINA SANTANA FERREIRA e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, ficando assegurado o fornecimento dos medicamentos prescritos pelos médicos que assistem a parte recorrida, na forma determinada na decisão proferida ao id 65746320 e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.